Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NATUREZA DA VERBA. FALTA DE PROVAS. CONFISSÃO. IMPENHORABILIDADE. SEM ELEMENTOS PARA RECONHECER A NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora, via SISBAJUD. Alega-se que não há provas quanto à natureza da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade, ou não, de penhora sobre valores encontrados em conta, considerando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC e as exceções admitidas pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.
4. O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, remunerações, proventos de aposentadoria, salários, pensões, pecúlios e montepios, ressalvado o § 2o.
5. A Corte Especial do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna do devedor e sua família (EREsp 1874222/DF).
6. A jurisprudência do STJ e desta Turma Cível tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor e de seus familiares.
7. Sem provas sobre a real natureza da verba assim como de eventual comprometimento do sustento da parte agravada, não há como avaliar o comprometendo a dignidade da pessoa humana, a ponto de retirar a penhora realizada a partir dos valores encontrados via SISBAJUD, o que, contrariamente, resultaria em ofensa à dinâmica do ônus da prova prevista no artigo 373 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A regra da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservado valor que assegure subsistência digna do devedor e sua família. Não demonstrada a real natureza da verba e nem a ausência de prejuízo à subsistência do devedor, deve ser afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, por falta de meios para formar o convencimento motivado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, 831, 833, inc. IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 03.10.2018, p. 19.03.2019. TJDFT, Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.04.2023, p. 27.04.2023. TJDFT, Acórdão 1688861, 07405332220228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.04.2023, p. 03.05.2023. TJDFT, Acórdão 1674128, 07083260420218070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08.03.2023, p. 23.03.2023.